Tribunal: STF
Processo: RE 178897
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
Direito Previdenciário. 
Previdência Social. Art. 58 e seu parágrafo único do A.D.C.T. da Constituição Federal de 1988. 
É firme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a constância da relação entre a quantidade de salários mínimos e o valor do beneficio foi critério estabelecido, para o futuro, pelo art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não comportando a aplicação retroativa que lhe atribuiu o acórdão recorrido. R.E. conhecido e provido.